Tribunal: TJDFT
Processo: 0734658-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0734658-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IVANI JULIA DE ANDRADE DALLASTA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Manifeste-se o ente devedor a respeito dos documentos IDs 23914486/23914487. Se for o caso de preclusão da rejeição da impugnação, deverá o ente devedor, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar os cálculos da superpreferência deferida para a credora IVANI JULIA DE ANDRADE DALLASTA (decisão ID 22626890). Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios